Tribunal: TJMT
Processo: 0000139-08.2015.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000139-08.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROZIELE DA SILVA BATISTA - CPF: 019.171.121-73 (APELANTE), NARCIZO JUNIOR DE ALMEIDA BRITO - CPF: 041.868.351-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HUMBERTO DE PAULA CARVALHO - CPF: 962.250.921-53 (VÍTIMA), VICTOR HUGO DE MELO (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), ROZIELE DA SILVA BATISTA - CPF: 019.171.121-73 (TERCEIRO INTERESSADO), NARCIZO JUNIOR DE ALMEIDA BRITO - CPF: 041.868.351-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §2o, I E II DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER REDUÇÃO DO
QUANTUM
EXASPERADO PELO JUÍZO
A QUO
– TERCEIRA FASE – INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES – ADMISSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – SÚMULA 443/STJ – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, verifica-se que a pena foi exasperada, na terceira fase, na fração de 3/8 (três oitavos) em virtude da incidência de duas causas de aumento de pena, levando-se em conta apenas o número de majorantes contidas nos incisos I e II do § 2o do art. 157 do Código Penal.

Diante desse contexto, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que o quantum de aumento de pena foi aplicado sem que houvesse a devida fundamentação, baseando-se apenas no número de majorantes, em desacordo com a orientação firmada na Súmula n. 443/STJ: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 139-08.2015.8.11.0013 (código 95527),
originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na qual
Victor Hugo de Melo
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157,
§ 2o, incisos I e II e artigo 244-B, da Lei 8069/90 (ECA),
ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e ao pagamento 13 (treze) dias-multa. (Sentença – Id 8389799/8389800/8389801)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão
no tocante à dosimetria. Aduz que a sentença ora objurgada, a pena aplicada não demonstra razoabilidade e proporcionalidade.
(Id 8389819)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação apresentado por
Victor Hugo de Melo
,
a fim de se manter incólume a sentença condenatória. (Id 8389847)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 8761979)

“
Apelação criminal
: Roubo majorado. Requestada redução do quantum de exasperação aplicado pelo juízo sentenciante durante a terceira fase da dosimetria da reprimenda, em decorrência do reconhecimento de duas causas de aumento do crime de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) –
Inadmissibilidade
- Escorreita a aplicação da fração de 3/8 (três oitavos), visto que foram reconhecidas duas causas de aumento de pena (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), tendo o juízo de piso devidamente fundamentado a necessidade de se aplicar o aumento em um maior grau em decorrência da gravidade concreta do ilícito, que fora praticado com a incidência de mais de uma majorante – delito perpetrado por múltiplos agentes em concurso e com emprego de arma de fogo, tendo, o apelante e demais increpados, agido com extrema truculência, eis que apontaram um revólver para a cabeça da vítima, mandando-a sair do carro senão a mataria, e, em, seguida, após a vítima deitar ao chão, um dos assaltantes pisou em sua cabeça para retirar o seu aparelho celular -, circunstâncias, essas, que agravam, sobremaneira, o crime praticado e impõem a necessidade de aplicação de pena mais dura, inclusive, para se buscar a tríplice finalidade da pena - Fração de aumento está devidamente fundamentada e estritamente vinculada à gravidade do ilícito, atendendo ao comando da Súmula 443 do STJ e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade –
Pelo desprovimento do apelo
.”

É o que cumpre a relatar.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8389330)

“(...)
Fato 01

Consta do inquérito policial que na data de 06 de janeiro de 2014, por volta das 21h40min horas, na BR 174—B,Parque Santa Cruz II, Trevo da Expoeste, nesta cidade de Pontes e Lacerda-MT, os denunciados
ROZIELE DA SILVA BATISTA, RENATO WESLEI ROSA DA SILVA, NARCISO JUNIOR DE ALMEIDA BRITO e VICTOR HUGO DE MELO
agindo em comum acordo e unidade de desígnios com o adolescente JHONATAN DE OLIVEIRA, subtraíram, em proveito de Iodos, mediante violência e grave ameaça, um veículo marca Fiat, modelo Strada Working CD, cor branca, placas QBG 1418, pertencente a vítima Humberto de Paula Carvalho.

Fato 02

Nas mesmas circunstancias de data, hora a local narrados no Fato 01, 0s denunciados RENATO WESLEI ROSA DA SILVA, NARCISO JUNIOR DE ALMEIDA BRITO e VICTOR HUGO DE MELO facilitaram a corrupção do adolescente JHONATAN DE OLIVEIRA, com 17 anos de idade na época do fato, com ele praticando infração penal.

Conforme restou apurado, os denunciados VICTOR, RENATO e NARCISO convidaram o adolescente Jhonatan para praticarem um roubo de veículo nesta cidade de Pontes e Lacerda, o qual sena levado para o país vizinho Bolívia a fim de ser trocado por drogas, para tanto, os denunciados e o adolescente utilizaram duas motocicletas, sendo que RENATO pilotava uma motocicleta marca Honda, modelo Biz, cor preta, trazendo JHONATAN como garupa, e NARCISO estava juntamente com VICTOR em uma moto marca Honda, modelo CB300, cor vermelha.

Na oportunidade do fato, eles interceptaram a vítima na via pública mencionada, momenta em que o denunciado NARCISO desceu da motocicleta, apontou um revólver para a cabeça da vítima, mandando-a sair do carro senão a mataria. Em seguida a vítima deitou-se no chão, sendo que o denunciado NARCISO colocou o pé em cima de sua cabeça, retirando o seu aparelho celular, para que não pudesse chamar a policia

Logo depois, o adolescente se aproximou juntamente com RENATO, tendo este assumido a direção do veículo, evadindo-se todos do local. Revelam os autos que a motocicleta da marca Honda, modelo Biz, cor preta, pertence a denunciada ROZIELE DA SILVA BATISTA, namorada de RENATO, que havia emprestado tal veículo para a realização do roubo.

Diante do exposto. o MINISTERIO PUBLICO denuncia ROZIELE DA SILVA BATISTA como incursa no art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, e RENATO WESLEI ROSA DA SILVA, NARCISO JUNIOR DE ALMEIDA BRITO e VICTOR HUGO DE MELO como incursos no art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069l90(ECA), requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se 0 devido processo penal, citando-se e intimando-se os denunciados, bem como notificando-os para responderem aos demais atos da ação penal, até a final condenação.

O apelante demonstra inconformismo quanto a dosimetria aplicada pelo douto magistrado a quo, ante a fixação da fração de 3/8 (três oitavos) em virtude das causas de aumento do crime de roubo.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(...)No que diz respeito ao mérito, entendo que a autoria e materialidade delitiva do crime de roubo pelos acusados Vitor e Narciso estão comprovadas, por todos os documentos acostados nos autos, na fase pré-processual (em especial o termo de exibição e apreensão de pg. 17), mas principalmente pelas provas produzidas em juízo, em especial o depoimento da vítima que os reconheceu como sendo os executores do delito, as declarações de Jhonatan que narrou detalhadamente toda a ação criminosa e também pela confissão dos acusados, de modo que o caminho único é a suas condenações.

No que diz respeito as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma, também estão perfeitamente configuradas, em especial porque o acusado Narciso confessou que estaria armado quando da pratica do crime. Os motivos por ele apresentados (que portava para sua defesa em razão de desinteligências ocorridas durante festividades neste município) não possui relevância no caso em análise. Ademais, o auto de apreensão e o Laudo pericial de pg. 112/ 118 já seriam o suficiente para a caracterização da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

(...)

DOSIMETRIA - VICTOR HUGO DE MELO

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que agiu com culpabilidade normal na espécie, nada tendo a ser valorado; não possui maus antecedentes; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la; quanto a personalidade não há elementos suficientes para analisa-la, razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprios do tipo violado; as circunstancias e as consequências do delito são próprias do tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

A vista dessas circunstancias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Inexistindo a presença de agravantes e embora existam duas atenuantes, por força da sumula 231 do STJ, deixo de valorá-las e mantenho a pena provisória em 4 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Por fim, havendo 2 (duas) causas de aumento de pena, conforme fundamentação, aumento a pena provisória em um três oitavos (3/8) para torna-la definitiva em, em 5 anos, 6 meses e, e 13 dias-multa, esta a base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, por necessária e suficiente a prevenção e reprovação do delito.

Em atenção ao artigo 387, §2° do CPP, para o fim de influir na aplicação de seu regime inicial de cumprimento de pena, observo que não há necessidade em detrair o tempo de prisão provisória da pena aplicada, uma vez que não haverá alteração do regime.

Assim, em conformidade com o artigo 33, §2°, do Código Penal, já que a pena aplicada não autoriza a adoção de regime mais gravoso, consoante disposto no artigo 35 do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o semiaberto, sem as benesses dos art. 77 e art. 44, ambos do Código Penal, por se tratar de delito com violência ou grave ameaça. (...)”

Na hipótese, verifica-se que a pena foi exasperada, na terceira fase, na fração de 3/8 (três oitavos) em virtude da incidência de duas causas de aumento de pena, levando-se em conta apenas o número de majorantes contidas nos incisos I e II do § 2o do art. 157 do Código Penal.

Diante desse contexto, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que o
quantum
de aumento de pena foi aplicado sem que houvesse a devida fundamentação, baseando-se apenas no número de majorantes, em desacordo com a orientação firmada na Súmula n. 443/STJ: "
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Acerca do tema, destaco os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. A sentença aplicou fração superior a 1/3 (um terço) para majorar a pena apenas em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito, o que contraria o disposto na Súmula n. 443 desta Corte: 'O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.'
(...)
(HC n. 331.722/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/5/2016, grifei).

(...) 5. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula n. 443 do STJ (HC n. 228.310/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 11/3/2016, grifei).

Dessarte,
in casu
, deve ser aplicado o aumento na terceira fase da dosimetria em seu patamar mínimo, qual seja, 1/3 (um terço).

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por Victor Hugo de Melo, para fixar a pena em definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020